Tribunal: TJMT
Processo: 1017766-65.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017766-65.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WALDOMIRO ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 632.440.041-72 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), MW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 29.619.239/0001-26 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), WALDOMIRO ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 632.440.041-72 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 29.619.239/0001-26 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº
1017766-65.2020.8.11.0002
– Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: WALDOMIRO ARAUJO DO NASCIMENTO.

MW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

RECORRIDOS: WALDOMIRO ARAUJO DO NASCIMENTO.

MW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO DE MW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE WALDOMIRO ARAUJO DO NASCIMENTO PREJUDICADO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à parte demandada a realização da prova oral almejada, pena de cerceamento de defesa.
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, e a título de danos materiais, na quantia de
R$ 24.478,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais)
, decorrente de furto do veículo do reclamante, ocorrido nas dependências do estacionamento do supermercado recorrente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais do recorrente MW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

1.1.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

1.2.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

1.2.
Da ausência de responsabilidade civil do estabelecimento comercial recorrente.

1.3.
Da inexistência dos danos morais e materiais.

1.4.

Combate o valor indenizatório.

2.

Das razões recursais da recorrente WALDOMIRO ARAUJO DO NASCIMENTO.

2.1.
Pleiteia a majoração dos danos morais

2.2.
Pleiteia a majoração dos danos materiais.

O recorrente WALDOMIRO ARAUJO DO NASCIMENTO pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambas as partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023